Tribunal: TJPA
Processo: 0813564-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813564-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: K. P. S. N.

PROCURADOR: PAULO DAVID PEREIRA MERABET

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO TREINI, DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão monocrática de Num. 7966508 - Pág. 01/09, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Afirma a agravante que não merece prosperar o entendimento exarado na decisão monocrática ora agravada. Isso porque, considerar o rol de natureza exemplificativa significava alargar as obrigações dos planos de saúde, violando o princípio do mutualismo e equilíbrio econômico financeiro do contrato, colocando em risco, inclusive, a manutenção da prestação de serviços pelas Operadoras.

Acrescenta que a 4ª Turma do STJ também vem se posicionando recorrentemente no sentido de que o rol é taxativo.

Conclui que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, reabilitação neurológica pelo método Treini não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno de
Num. 8675463 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia recursal no deferimento, ou não, da tutela antecipada para obrigar o plano de saúde agravado à autorizar, o tratamento de reabilitação neurológica da autora pelo Método TREINI para o menor K. P. S. N.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que a parte agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal, isto é a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Senão vejamos:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, E
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
.

Em sede de cognição sumária vislumbro ser adequada a decisão do Juízo de piso que deferiu a tutela provisória, uma vez que a Agravante não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir a decisão vergastada.

Além disso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação resta presente em favor do paciente, posto que o caso em tela se trata de questão de saúde e caso não haja o deferimento da tutela de urgência poderá impossibilitar a Recorrida a realizar o tratamento adequado, o que ensejaria graves danos irreversíveis.

Deste modo, é notória a inviabilidade de concessão da suspensão do decisum, uma vez que são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações da Recorrente, não havendo requisitos para deferimento da tutela recursal.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicados pelo médico. Confira-se os seguintes precedentes,
in verbis:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA PELOS MÉTODOS THERASUIT, CUEVAS MEDEK E BOBATH. Negativa de cobertura de terapias relacionadas com o tratamento de paralisia cerebral. Indicação médica. Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença coberta. Direito do consumidor ao tratamento mais avançado, prescrito pelo médico, com melhor eficácia à doença que o acomete. Irrelevância da alegação que se trata tratamento experimental ou não constante do rol da ANS. Aplicação da Súmula 102, TJSP. Cobertura devida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 11247119520168260100 SP 1124711 -95.2016.8.26.0100, Relator:

Mary Grün, Data de Julgamento: 18/10/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do
decisum
, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

Para reforçar o entendimento colaciono os precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4960768, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os planos privados de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
2. O Agravado colacionou aos autos: (i) laudos fisioterapêutico e neuropsicológico subscritos por profissionais devidamente inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização (id. 15004652 a 15004653), atestando que o recorrido possui o quadro clínico de “quadriparesia espástica, com comprometimento MMSS e MMII”, solicitando a realização do tratamento pelo método TheraSuit; (ii) requisição realizada por médico credenciado do Plano de Saúde (id. 15004651).

3. A urgência do pedido e o perigo de dano restaram configurados em prol do paciente, uma vez que o bem jurídico a ser tutelado é a integridade física e o direito à vida, bem prioritário a ser assegurado ante o preceito constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, mostrando-se a negativa da cobertura assistencial médica temerária por parte do plano de saúde.
4. Não vislumbro o periculum in mora apontado pela

cooperativa/Agravante, eis que se limitou apenas a afirmar que o interlocutório guerreado poderia acarretar a irreversibilidade da decisão - circunstância que neste momento não implica em iminente risco de dano grave ou impossível reparação capaz de suspender o decisum de primeiro grau.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática nos termos em que prolatada.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022